Tribunal: TJBA
Processo: 0030115-40.2010.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0030115-40.2010.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: TECELAGEM DE SISAL DA BAHIA IND COM EXP IMP LTDA

Advogado(s)
:
ANTONIO MARIA PORPINO PERES JUNIOR, DANIEL OLIVEIRA SOARES DA SILVA, JACOB DANIEL BRODER, LUIZ CARLOS SOARES DA SILVA

APELADO: COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS

Advogado(s)
:
PAULO ANTONIO MULLER

SR06

ACORDÃO

RECURSO DE APELAÇÃO. CONTRATO DE SEGURO DE IMÓVEL E BENS MÓVEIS. PAGAMENTO PARCIAL DA INDENIZAÇÃO. PLEITO DE PAGAMENTO INTEGRAL DO CAPITAL SEGURADO. LAUDO PERICIAL REALIZADO 05 ANOS APÓS O SINISTRO. APELANTE QUE NÃO AJUIZOU AÇÃO CAUTELAR DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. ASSUNÇÃO DE EVENTUAL PREJUÍZO EM EVENTUAL MODIFICAÇÃO DO CENÁRIO FÁTICO. LAUDO PERICIAL FUNDAMENTADO, ATESTANDO A EXISTÊNCIA DE DANOS PARCIAIS. IMPOSSIBILIDADE DE INDENIZAÇÃO INTEGRAL. NÃO PROVIMENTO DO APELO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de recurso de apelação onde a apelante busca a condenação da parte apelada ao pagamento de indenização securitária integral, em virtude de sinistro (incêndio) no seu galpão comercial.

2. Juízo singular que entendeu que, havendo dano parcial, o pagamento da indenização securitária não poderia ser integral, mas sim condizente com os efetivos danos.

3. Parte autora/apelante que, à época dos fatos, não se valeu da ação cautelar de produção antecipada de provas (CPC/73), não podendo pleitear nulidade de laudo pericial somente realizado no curso da ação e após 05 (cinco) anos dos fatos.

4. Laudo pericial devidamente fundamentado (ID 15475244 e seguintes), contendo estudo técnico e conclusões alicerçadas em elementos constantes dos autos afastando a perda total dos bens segurados, validando o pagamento da indenização parcial outrora realizada.

5. Impossibilidade de condenação ao pagamento da integralidade do valor da apólice diante de conclusão pericial de que os danos foram parciais, sob pena de violação do art. 871 do Código Civil.

6. Recurso não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 0030115-40.2010.8.05.0001
, em que figuram como apelante
TECELAGEM DE SISAL DA BAHIA LTDA – TECSAL
, e como apelada
COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2024.

PRESIDENTE

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ CONVOCADO - SUBSTITUTO DO 2º GRAU

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA